Tribunal: TJDFT
Processo: 0041095-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041095-16.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PARTE VENCIDA. A circunstância de a planilha de evolução da dívida trazer informação incorreta acerca da amortização do saldo devedor, ensejando, por ocasião da quitação do contrato, pagamento em desconformidade com as informações estampadas no referido documento, configura violação ao direito do consumidor e enseja a devolução do valor pago a maior. É indevida a cobrança de valor discrepante do pactuado, em desconformidade com as informações fornecidas pela instituição financeira. Assim, resolvida a relação entre as partes e não configurado engano justificável, adequada a repetição em dobro do montante indevidamente exigido, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. O pagamento de quantia indevida, ainda que gera transtornos e aborrecimentos ao devedor, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade passível de legitimar o pagamento de compensação pecuniária a título de dano moral. Os honorários periciais, por terem natureza de despesa processual, devem ser pagos pela parte vencida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004